Tribunal: STF
Processo: Rcl 77885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gumercindo Mazeto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 1.0000.24.004608-6/000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor do Reclamante, sob argumento de que este feriu a norma inserta do artigo 11, inciso I da Lei 8.429/92, arguindo que o Reclamante no período de 2001 a 2008, na qualidade de Prefeito Municipal de Conquista/MG efetuou várias contratações temporárias de agentes públicos fora das hipóteses permissivas contida na Lei Municipal de Conquista/MG nº. 536/94, burlando, assim, os preceitos constitucionais impositivo de prévia realização de concurso público para provimento dos cargos e empregos na administração pública. 



    [...]



    Não obstante, embora parcialmente provido, o Reclamante interpôs recurso junto à instância superior e no decorrer do trâmite recursal sobreveio a Lei 14.230/2021, trazendo várias alterações significativas na Lei 8.429/92. 



    Em virtude das alterações advindas com a Lei 14.230/2021, esse Tribunal Federal através do Tema 1.199, fixando tese da qual prevê que a nova legislação 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. (grifei) 



    [...]



    Logo, com o manejo da ação rescisória junto à 19 Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob o fundamento de que as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, justamente conforme fixada na referida tese do Tema 1.199/STF. 



    [...]



    Com esse enfoque e de acordo com entendimento pacificado por este Tribunal é latente que com as alterações feitas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) pela Lei 14.230/2021 aplicam-se aos processos anteriores à mudança, desde que não tenham transitado em julgado, como no caso presente, data vênia. 



    [...]



    Assim, data vênia, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos à 2ª Câmara de Direito Cível do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceram que NÃO restou cabalmente reconhecido e comprovado que houve qualquer dano ao erário público, pois, os serviços foram efetivamente prestados, não havendo notícias nos autos que não foram prestados à época pelos servidores contratados. 



    Se nesses entendimentos da turma julgadora, o entendimento é de que não houve danos ao erário, não se pode afirmar que os fatos ocorreram de forma dolosa, mas, no máximo, com um esforço hercúleo, com culpa, não podendo ser, portanto, condenado nas sanções da Lei nº 8.429/92, isto em conformidade com a tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema nº 1.199. Portanto, não há como manter a sua condenação, diante da ausência de danos ao erário público, posto que o Reclamante não obteve qualquer proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, conforme liturgia do art. 11, § 1º da LIA.



    [...]



    Em arremate, a jurisprudência, hoje dominante, a respeito do art. 11 caput e inciso I da Lei de Improbidade é de que se considere a atipicidade da conduta tipificada nesses dispositivos se não houver trânsito em julgado, e neste caso houve trânsito em julgado posterior à entrada em vigor da referida Lei 14.30/21.”



    Ao final, requer “seja JULGADA PROCEDENTE no mérito a RECLAMAÇÃO para DETERMINAR procedência da presente Ação Rescisória, para, em juízo rescindente, julgar extinto o Acórdão proferido na Apelação Cível n.º 1.0182.11.000711-5/001, conforme fundamentação acima em virtude da atipicidade do inciso I, do art. 11 da LIA, com fulcro no artigo 992, do CPC, por violação expressa do artigo 988, inciso III (garantir a autoridade das decisões deste STF)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que restou fixada a seguinte tese jurídica:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo ex-Prefeito do Município de Conquista/MG, ora Reclamante, buscando desconstituir a coisa julgada material operada sobre o acórdão que manteve sua condenação à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como ao pagamento de multa civil no montante de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente político à época dos fatos.



    Em síntese, a aludida condenação restou fundamentada na comprovação da prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, em sua redação original, pelo fato de ter o agente público efetuado “a contratação, sem qualquer respaldo legal, de 450 pessoas ao longo dos oito anos em que permaneceu à frente da Administração Municipal” (eDoc. 8, fl. 35).



    O pedido rescindendo foi julgado improcedente pelo Tribunal reclamado, sob os seguintes fundamentos: 



    “O pleito de desconstituição do acordão rescindendo escora-se na existência de violação manifesta de ordem jurídica (art. 966, V, do CPC) com fundamento na Lei nº 14.230/21 e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/RG, submetido ao rito de repercussão geral (Tema 1.199), relativamente às teses fixadas quanto à aplicação do referido diploma normativo, que alterou a Lei nº 8.429/92. 



    [...]



    No presente caso, o acórdão rescindendo confirmou a sentença que condenou o réu, ora autor, por ato doloso de improbidade administrativa tipificado no art. 11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92, consubstanciado na contratação temporária de servidores sem respaldo legal. 



    [...]



    Pela análise dos autos, verifica-se que o acórdão rescindendo fora proferido em 01/09/2015 e se encontra fundamentado na Lei nº 8.429/92, com a redação vigente à época. 



    Em face desse acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em julgamento realizado no dia 09/08/2016, o que ensejou a interposição de recursos especial e extraordinário. 



    O recurso especial foi inadmitido em 25/04/2017, por decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente, impugnada por meio de agravo de instrumento, que fora conhecido, mas não provido em razão do não conhecimento do recurso especial, como se verifica da decisão monocrática proferida em 01/02/2019. 



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, e, posteriormente, embargos de declaração, que foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material. Referido acórdão transitou em julgado em 28/02/2020. 



    Por sua vez, o recurso extraordinário teve seu processamento suspenso até o julgamento do RE nº 976.566 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 576), em que se discutia a viabilidade da responsabilização de prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com base na LIA. 



    Após o julgamento do recurso pela Suprema Corte, o Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender pela conformidade do acordão recorrido com a tese firmada no precedente paradigmático, nos termos da decisão proferida em 03/06/2022, transitada em julgado em 16/08/2022. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão rescindendo e todas as demais decisões posteriores - com exceção daquela que negou seguimento ao recurso extraordinário - foram proferidos anteriormente à promulgação da Lei nº 14.230, de 25/10/2021. 



    Assim e considerando que o acórdão objeto da presente ação rescisória encontra-se fundamentado na legislação vigente à época de sua prolação – que tipificava, como ato de improbidade administrativa, conduta contrária aos princípios da Administração Pública -, não há falar-se em manifesta ofensa à norma jurídica. 



    O fato de o trânsito em julgado ter ocorrido após a entrada em vigor da novel legislação não autoriza a rescisão do julgado com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, pois a violação ao ordenamento jurídico, nesses casos, há de ser contemporânea – norma jurídica vigente no momento da prolação da decisão rescindenda - o que não se verificou. 



    Vale dizer: a aplicação retroativa das normas de direito material mais benéficas introduzidas no ordenamento jurídico pela novel lei apresenta-se possível nas ações de improbidade administrativa em curso, mas não viabiliza a rescisão de decisão proferida com esteio na legislação anterior. 



    Diante desses elementos, não ficou configurada ofensa à Lei nº 14.230/21, tampouco ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do ARE nº 843.989/RG (Tema 1.199), a ensejar a rescisão do acordão em apreço.” 



    Inicialmente, cumpre registrar que, conforme noticiado acima, o processo originário transitou em julgado em 16/08/2022, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da presente Reclamação, que se deu em 31/03/2025. Tanto é assim que o ora Reclamante ajuizou Ação Rescisória perante a Corte de origem para rediscutir a condenação por improbidade administrativa.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação, em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Por outro lado, mesmo que superado o óbice processual, melhor sorte não socorreria a parte reclamante, tendo em vista que, no caso concreto, apesar da conduta do Reclamante, “contratação, sem qualquer respaldo legal, de 450 pessoas ao longo dos oito anos em que permaneceu à frente da Administração Municipal”, ter sido enquadrada no inciso I do art. 11, da lei 8.429/1992, revogado pela Lei 14.230/2021, essa figura, se encontra presente em outro inciso do mesmo dispositivo legal, qual seja, inciso V que dispõe que constitui ato de improbidade “frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros”. Assim, resta configurada a continuidade normativa que manteria a condenação.



    Não há que se falar, portanto, em desconformidade do ato reclamado com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Não se constatando, portanto, teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, ‘não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo’.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente